Tribunal: CARF
Processo: 13677.000148/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13677.000148/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.600 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
NILO COUTINHO GONÇALVES DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 28/02/1999
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
CONTRIBUIÇÃO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
PAGAMENTO
INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE.
Nega-se provimento a recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo Contribuinte contestando o indeferimento da restituição
pleiteada, quando o suposto pagamento indevido não for comprovado por meio
de documentação hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior,
Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny (suplente convocado). Ausente o conselheiro
Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13677.000148/2009-80
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13677.000148/2009-80

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte
contestando o indeferimento do requerimento da restituição de contribuição social supostamente
recolhida indevidamente, no valor de R$ 123,58, decorrente do afastamento de um empregado
por auxílio doença.
indeferimento do requerimento de restituição
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-24.747 - proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 74 a 76):
[...]
Cientificada do indeferimento em 02/07/2009 por meio do Despacho Decisório
DRF/DIV/SAORT, de 28.05.2009(fls. 46), conforme AR de lis. 49, o interessado
apresentou manifestação de inconformidade em 17/07/2009 (fls.50/52). acompanhada
dos documentos de fls. 54 a 58, com as seguintes alegações:
- Erro da funcionária que elaborava a folha de pagamento do requerente, por não
ter observado o atestado de afastamento da Maria Antónia Aparecida, quando
deveria ter feito constar da folha apenas o pagamento dos primeiros 15 dias de
afastamento como determina a lei. Junta Declaração firmada pela funcionária
atestando os fatos às fls. 53/54;
- Que o erro só foi detectado em abril de 1999, já que a verificação dos
pagamentos da fazenda só ocorria uma vez por ano, ocasião em que a
funcionária deixou de entrar na folha de pagamento;
- Que o fato de também constar na RAIS o nome da empregada só demonstra o
erro da funcionária, que continuou prestando todas as informações como se a
empregada não tivesse afastada, não significando que a empregada foi
remunerada durante o gozo de auxílio-doença.
- Que para facilitar o entendimento do pedido basta que sejam confrontadas a
atual situação da segurada e a seqüência de benefícios por ela recebidos da
Previdência Social, ou seja, após o afastamento do trabalho ocorrido em abril
de 1998 nunca mais voltou a laborar, estando hoje aposentada por invalidez
permanente.
Requer, ao final, a procedência da presente manifestação de inconformidade para que
seja julgado improcedente o Despacho Decisório em questão, com a conseqüente
restituição das contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas.
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belh Horizonte, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 74 a
76):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 28/02/1999
PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO.
Somente será devida a restituição de contribuições, previdenciárias, na hipótese de
recolhimento indevido.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13677.000148/2009-80

Manifestação de Inconformidade Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, nada acrescentando de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 79 a 81).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 30/12/2009
(processo digital, fl. 77), e a peça recursal foi interposta em 9/1/2010 (processo digital, fls. 79 e
82), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13677.000148/2009-80

concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes
termos:
Nos termos do Despacho Decisório de fls. 46 e Informação Fiscal de fls. 42/43 , a
restituição pleiteada foi indeferida pelos razões abaixo:
- Na Declaração de fls. 14, o requerente declara ter descontado da empregada e
recolhido ao INSS a contribuição incidente sobre sua remuneração.
- A empregada, pela procuração de fls. 15, dá ao interessado poderes para
requerer e receber a restituição das contribuições dela descontadas;
- Conforme tela do CNIS, às fls. 38 a 41 o interessado declarou, através da
RAIS, que remunerou a segurada em questão com os mesmos valores
constantes da Folha de Pagamento, além disso, recolheu FGTS sobre estes
valores
- Diante dos fatos observados pode-se concluir que a empregada Maria Antónia
Aparecida foi efetivamente remunerada pelo requerente durante o período de
gozo de auxílio-doença, sendo tal fato relatado em Informação Fiscal apartada
a ser encaminhada ao Serviço de Benefício, para verificações e providências
cabíveis.
A despeito dos argumentos do interessado, é importante frisar que todo o conjunto de
informações fiscais do requerente, Folha de Pagamento, RAIS e Fundo de Garantia,
levam à conclusão de que a empregada Maria Antónia Aparecida recebeu a
remuneração que deu causa às contribuições previdenciárias recolhidas.
Ressalte-se que o próprio requerente declara às fls. 12 que descontou da empregada a
contribuição devida. É sabido que tal desconto ocorre quando do pagamento da
remuneração para fins de se obter o valor líquido a ser pago ao empregado.
Também, a empregada, na procuração de fls. 13, refere-se a restituição de contribuições
dela descontadas no mês.
Ora, se não houve pagamento de remuneração de onde foram descontados tais valores?
A Declaração de fls. 54, firmada em 16/07/2009 pela Encarregada de Pessoal Simone
Nogueira de Souza, empregada da empresa Chevel Veículos e Peças Ltda, da qual o
requerente é sócio, relatando o equívoco ocorrido, por si só, não tem o condão de alterar
todas as informações prestadas oportunamente pelo requerente nos documentos fiscais
do seu estabelecimento-Fazenda Serra Dourada.
Assim, considerando que somente poderá ser restituída ou compensada contribuição
para a Seguridade Social, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, impõe-se a manutenção do
entendimento consolidado no Despacho Decisório de fls. 46, uma vez que não restou
provado o pagamento indevido que justifique a restituição pleiteada.
A propósito, os argumentos e documentos apresentados pelo Recorrente, por si
sós, são insuficientes para refutar as conclusões postas no relatório da diligência fiscal
realizada, cujos excertos abaixo reproduzo (processo digital, fls. 52 e 53):
7 - Diante dos fatos observados acima, conclui-se que a segurada foi efetivamente
remunerada durante o gozo do auxílio doença e, como se trata de atividade rural, muito
possivelmente a mesma continuou laborando no período.
8 - Em função da possibilidade acima levantada, há fortes indícios de que o Benefício
tenha sido concedido indevidamente, dessa forma, estamos emitindo Informação Fiscal,
a ser encaminhada ao Serviço de Benefício, relatando os fatos acima, para que este
proceda às verificações cabíveis e demais procedimentos a seu cargo.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13677.000148/2009-80

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital